Tribunal: TJBA
Processo: 8043205-88.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8043205-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ELIVANDO SALES DE SOUZA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO SANTOS DE SOUZA GALVAO registrado(a) civilmente como RICARDO SANTOS DE SOUZA GALVAO, ELIVANDO SALES DE SOUZA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. MÚLTIPLOS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
por motivo torpe e por meios que dificultam a reação das vítimas

em concurso material com a participação de organização criminosa, atuando com arma de fogo.

(ART. 121, §2º, INC. I E IV C/C 70, PARTE FINAL DO CP C/C
art. 2°, §2º, da Lei 12.850/2103)
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DETERMINOU O CÁRCERE CAUTELAR. NÃO ACOLHIDA. DECISÃO LEGITIMAMENTE MOTIVADA.
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATUALIDADE DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AFASTADO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

2.
Cabe, inicialmente destacar, que o paciente foi denunciado, em 21/09/2020,
como incursos nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 70, caput, parte final, todos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e por meios que dificultam a reação das vítimas, em concurso formal impróprio), e em concurso material com o art. 2°, §2º, da Lei 12.850/2103 (participação de organização criminosa, atuando com arma de fogo). Decretada a sua prisão preventiva, o cumprimento do mandado ocorreu em 18/07/2021, no Estado do Espirito Santo, e o recambiamento para o Estado da Bahia, em dezembro de 2023.

3. O presente
writ
tem foi impetrado, em razão de os impetrantes considerarem
ausentes os requisitos da preventiva, bem como por entenderem existir excesso prazal para a formação da culpa, por situação alheia à vontade do paciente.

3. A
o contrário do que fora argumentado, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente, tendo logrado êxito em comprovar os requisitos da cautelar extrema. O Juízo Primevo apontou os indícios de materialidade e autoria, bem como ressaltou a necessidade da prisão para garantir a ordem pública.

4.
Sobreveio a sentença de pronúncia, proferida nos autos da Ação Penal 0500541-55.2020.8.05.0229, que reanalisou a materialidade e autoria dos fatos e reapreciou os requisitos da prisão preventiva, apontando a necessidade de manutenção da constrição cautelar à liberdade dos acusados.

5. A materialidade e autoria delitivas foram demonstradas nos autos, pelos laudos de necropsia, que certificaram a morte das vítimas, e pelas declarações das testemunhas,
que afirmam que o paciente, juntamente com os corréus, deflagrou tiros contra as vítimas, em via pública e em pleno dia, como vingança em razão das vítimas terem migrado da facção a qual pertenciam os acusados para uma facção rival. Portanto, suficientemente indiciado o fumus comissi delict .

6.
Quanto ao
periculum libertatis,
o argumento do Magistrado foi a garantia da ordem pública, por entender que persiste a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva.
Sem críticas à argumentação do juízo, haja vista não ser exercício de imaginação, reconhecer que solto, o paciente retornará à facção a que faz parte, até porque, já tendo sido anteriormente condenado e cumprido a pena, o paciente voltou a delinquir.

7.
A
pós pronunciado pelo juízo de primeiro grau, em razão da interposição de recurso por dois dos coautores, o paciente formulou pedido de relaxamento de prisão, sob o fundamento de excesso prazal. O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favoravelmente.

8.
O magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, ao argumento de que a periculosidade do paciente persiste, permanecendo atuais os requisitos da prisão preventiva. Quanto à permanência do periculum libertatis e ausência de excesso prazal, afirmou: “Acerca da alegação de excesso de prazo, há que se cogitar que os prazos processuais não devem ser analisados somente à luz de meras somas aritméticas, sendo necessário analisar, também, as particularidades do caso em consonância com o princípio da razoabilidade.
Destarte, em que pese o fato de o Requerente se encontrar custodiado desde a data de 18/07/2021, ou seja, há 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias, entendo que o processo vem seguindo seu trâmite regular, salientando que se trata de feito complexo, evidenciado pela necessidade de diligências para recambiamento do Requerente (cuja prisão ocorreu em outro Estado), pela pluralidade de réus (totalizando 4 (quatro) Acusados cujos defensores são distintos), bem como pelo trânsito em julgado da decisão de pronúncia, certificado somente na data de 22/05/2024.
(...) Considerando que a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria já foram analisados (...), entendo que persiste o periculum libertatis, considerando a gravidade em concreto da conduta, tendo em vista que, em razão de brigas envolvendo facções, teria o Acusado, junto ao corréu Vitor e sob as ordens dos demais denunciados, à luz do dia e em via pública, deflagrado diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas, levando-as a óbito.
Destaco, ainda, que a sua custódia cautelar também se faz necessária, para fins de evitar a reiteração delitiva, considerando a sua extensa ficha criminal, tendo em vista que este possui, em seu desfavor, os seguintes processos:

1. Ação penal nº 0500541-55.2020.8.05.0229 (denunciado pela suposta prática do(s) crime(s) do(s) art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 70, caput, parte final (concurso formal impróprio), todos do Código Penal e em concurso material com o art. 2°, §2º, da Lei 12.850/2103);

2. Ação penal nº 0501314-42.2016.8.05.0229 (denunciado pela suposta prática do(s) crime(s) do(s) art. 121, §2º, II, IV c/c artigo 29, todos do CP); 3. Ação penal nº 0500218-84.2019.8.05.0229 (denunciado pela suposta prática do(s) crime(s) do(s) art. 14 da Lei n° 10.826/03); 4. Ação penal nº 0500736-74.2019.8.05.0229 (denunciado pela suposta prática do(s) crime(s) do(s) art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e 5. Ação penal nº 0500218-50.2020.8.05.0229 (denunciado pela suposta prática do(s) crime(s) do(s) art. 329, § 1º, do Código Penal, 14 da Lei 10.826/03 e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, considerando a regra do artigo 69, caput, do Código Penal).
(...)

9.
Observa-se do
decisum,
proferido em
09/07/2024,
a cuidadosa reapreciação dos fundamentos da prisão preventiva. O magistrado pontuou que o paciente responde a diversas outras ações penais, bem como já havia cumprido pena definitiva, situação que indicia uma vida na criminalidade, com grande possibilidade de voltar a delinquir e colocar a vida de outras pessoas em risco.

10.
Cumpre destacar, ainda, que o processo se reveste de grande complexidade e demanda maior extensão temporal para sua conclusão, haja vista a pluralidade de acusados e por haver tramitado, durante certo lapso de tempo, enquanto o Tribunal trabalhou em regime extraordinário, como medida de cautela contra a COVID 19, afastando, assim, os argumentos sobre excesso de prazo para a formação da culpa.

11.

Ademais, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

12. Deve, no entanto, o magistrado a quo analisar, com a urgência que o caso requer, a conveniência de realizar o desmembramento do processo, a fim de dar celeridade ao julgamento do paciente, em relação ao qual a sentença de pronúncia transitou em julgado.

13. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação.

14.
WRIT
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8043205-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
ELIVANDO SALES DE SOUZA FILHO
e RICARDO SANTOS DE SOUZA GALVÃO

e

como paciente
ANDRÉ LUIZ DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça